Tribunal: TJMT
Processo: 1002965-19.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002965-19.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 053.655.901-55 (RECORRENTE), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), ADILSON MANTESSO - CPF: 411.507.081-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E EMBOSCADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
A
FASTAMENTO DAS QUALIDICADORAS -
IMPROCEDÊNCIA – CRIME MOTIVADO POR DESAVENÇAS ANTIGAS – MULTIPLICIDADE DE GOLPES – ATRAÇÃO DA VÍTIMA À LOCAL ERMO -
CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO NA SENTENÇA

– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA VERIFICAR A EFETIVA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA

–
RECURSO
DESPROVIDO -
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARCER DA PGJ

Na fase de pronúncia, o afastamento das qualificadoras só pode ocorrer se manifestamente improcedentes, isto importa dizer, sem qualquer apoio nos autos. Assim, havendo indícios de que o Recorrente cometeu a infração impelido por motivo fútil, com uso de meio cruel e emboscada, vez que teria praticado o crime em razão de desavenças antigas com a vítima, atraindo-a para um local ermo, onde de inopino a atacou e deferindo-lhe 12 golpes de arma branca, é plausível a manutenção das qualificadoras, para a análise detalhada perante o Plenário do Júri, juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, a tempo e modo, por
Daniel Ferreira do Nascimento
,
contra a decisão sob ID. 77160974/76, em que foi pronunciado pela suposta prática do crime de

Homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e emboscada
(art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal
) –
Id. 77010046 e 77157962.

Em razões sob ID. 77160989/93, pleiteou o
afastamento das qualificadoras
do
motivo fútil, pelo meio cruel e emboscada.

A decisão foi
mantida
na fase do art. 589, do CPP (ID. 77160987).

As contrarrazões ministeriais de ID. 77160995, são pelo
desprovimento
do recurso,
igualmente
em parecer
a Procuradoria-
Geral de Justiça, conforme transcrição do seu entendimento (Id. 78869982):

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e emboscada e furto – Almeja-se o decote das qualificadoras dos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (emboscada), sob o pretexto de que são adjetivadoras manifestamente improcedentes e, por corolário, deverá o recorrente ser julgado pela Corte Cidadã pela prática do crime de homicídio simples – Inviabilidade – O afastamento das qualificadoras do crime só terá lugar quando elas se revelarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas. No caso dos autos, o motivo fútil, o meio cruel e a emboscada encontram respaldo suficiente nos elementos probatórios coligidos, devendo tais questões ser levadas à apreciação dos Jurados, competentes para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021